Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pelo recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, quinta-feira, 25 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006